Tribunal: CARF
Processo: 13629.721142/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.721142/2017-25
ACÓRDÃO
2102-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICENTE AMBROZINO DA ROCHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Deixa-se de conhecer o recurso voluntário protocolado após o prazo de
trinta dias da data de ciência da decisão de primeira instância.
FORMAS DE INTIMAÇÃO. PESSOAL. VIA POSTAL E POR MEIO ELETRÔNICO.
ORDEM DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal é válida a intimação pessoal, via postal ou
por meio eletrônico, inexistindo ordem de preferência entre elas.
PROCURADOR. INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721142/2017-25
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 101-018.469, de
08/09/2022, prolatado pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01
(DRJ01), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo
(fls. 46/58).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2013
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pelo Fisco, diante da falta de apresentação de
Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, em consonância com as
normas da ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis,
que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se
ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721142/2017-25
3
não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas
em lei.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA
AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal ou eletrônico
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. Dada a e existência de determinação legal expressa em sentido
contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
procurador.
Impugnação Improcedente
Extrai-se que foi lavrada a Notificação de Lançamento no 06111/00037/2017 para
exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no exercício de 2013,
relativamente ao imóvel denominado “Sítio Casa Nova” (NIRF 5.191.389-5), com área declarada de
252,2 ha, localizado no município de Santa Bárbara - MG (fls. 02/06).
Segundo a fiscalização, o contribuinte regularmente intimado deixou de apresentar
os documentos comprobatórios do Valor da Terra Nua (VTN) declarado no exercício de 2013. Por
considerar a subavaliação do VTN declarado, a autoridade lançadora arbitrou o VTN em R$
8.000,00/ha.
Ciente do lançamento em 12/09/2017, a pessoa física impugnou a notificação no
dia 08/10/2017 (fls. 12 e 16).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário (fls. 16/26):
(i) não é proprietário do imóvel rural, exercendo a posse, que pertence
também a seus irmãos;
(ii) 95% do imóvel é coberto de área vegetal “intocável” de mata densa ou
vegetação rasteira, e faz uso de apenas 12,61 ha, aproximadamente;
(iii) o VTN da área utilizada deve ser de R$ 3.000,00/ha, enquanto da área
de preservação permanente, R$ 500,00/ha;
(iv) para cumprir as exigências de avaliação do imóvel, será necessária a
concessão de prazo de 180 dias, pelo menos, a fim de adequação do imóvel à
legislação em vigor, considerando que não dispõe de recursos suficientes para
contratar profissionais; e
(v) requer a produção de todas as prova admitidas em direito,
especialmente documental, testemunhal e pericial.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721142/2017-25
4
Intimado da decisão de piso em 29/09/2022, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 04/01/2023, assinado por procurador (fls. 62, 84 e 85/86).
Após breve relato dos fatos, alega o recorrente (fls. 67/80).
(i) tempestividade recursal;
(ii) em preliminar, a prescrição intercorrente; e
(iii) no mérito, repisa os argumentos de fato e de direito da impugnação.
Requer, ao final, que o advogado do contribuinte, constituído nos autos, seja
intimado pessoalmente de qualquer decisão no processo administrativo fiscal, sob pena de
nulidade.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Alega o procurador do contribuinte que, no dia 15/12/2022, a esposa do recorrente
recebeu carta cobrança, entregue pelos Correios, fixando prazo para quitar o débito objeto do
processo administrativo (fls. 81).
No dia 23/12/2022, o procurador compareceu à unidade de atendimento da Receita
Federal do Brasil, localizada na cidade de Belo Horizonte (MG), para tomar ciência do processo
administrativo, ocasião em que verificou que terceira pessoa havia recebido a decisão de primeira
instância.
A intimação é válida quando entregue ao contribuinte pessoalmente, ou a sua
esposa, ou diretamente ao procurador, o que não aconteceu no presente caso.
Uma vez que o recorrente tomou ciência da decisão em 15/12/2022 e, no dia
23/12/2022, teve acesso ao inteiro teor do processo fiscal, o prazo para interposição recursal
passou a fluir após a ciência do contribuinte, na data de 15/12/2022, razão pela qual o apelo
recursal é tempestivo.
Pois bem.
Das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do acórdão. Nesse sentido, prescreve o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721142/2017-25
5
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Consta que o contribuinte tomou ciência da decisão de primeira instância em
29/09/2022, quinta-feira, por via postal, sendo-lhe conferido prazo de trinta dias para interposição
de recurso (fls. 62).
O termo do prazo recursal iniciou-se em 30/09, sexta-feira, e finalizou no dia 29/10,
sábado, prorrogando para o primeiro dia útil subsequente, dia 31/10/2024.
De acordo com art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, no processo administrativo
fiscal a intimação será pessoal, por via postal ou por meio eletrônico, sem ordem de preferência
entre elas. Apenas quando resulta improfícuo um desses meios, a intimação poderá ser feita por
edital.
No caso da intimação por via postal, considera-se feita a intimação na data do
recebimento da comunicação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo ou, se omitida a
data, quinze dias após a data da expedição da intimação.
Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721142/2017-25
6
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
(...)
A intimação foi endereçada à Rua Padre Martins 29, cidade de Ouro Preto (MG).
Este endereço é o mesmo mencionado na Notificação de Lançamento, no aviso de recebimento da
entrega da autuação fiscal e no recurso voluntário, como sendo o local de residência do
contribuinte (fls. 02, 11 e 67).
Oportuno também mencionar o enunciado da Súmula CARF no 9, que trata da
assinatura do recebedor da correspondência na hipótese de intimação por via postal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Em consequência, é válida a intimação da decisão de primeira instância na forma
que realizada, pois em conformidade com o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972. Não assiste
razão ao recorrente ao afirmar que a intimação deveria ser entregue pessoalmente ao
contribuinte, ou a sua esposa, ou ainda ao procurador.
O recorrente protocolou o recurso voluntário somente em 04/01/2023, conforme
data constante do carimbo aposto pelos Correios no envelope da remessa, ou seja, depois de
transcorrido o lapso temporal previsto em lei para sua apresentação (fls. 85/86).
Uma vez suplantado o permissivo legal, resta ausente o requisito extrínseco da
tempestividade necessário à admissibilidade recursal. Logo, reputo inadmissível o recurso
voluntário de fls. 67/80 e dele não tomo conhecimento.
Por fim, ante o pedido do patrono sobre intimações e publicações, cabe chamar a
atenção para o enunciado sumulado no 110 do CARF, a seguir reproduzido.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, regula exaustivamente os meios de
intimação dos atos processuais administrativos, não havendo previsão legal para intimação,
notificação e/ou publicação na pessoa do procurador do sujeito passivo, inclusive advogados,
tampouco dirigida ao endereço do seu escritório profissional.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721142/2017-25
7

Fl. 95
DF CARF MF
Original